Tribunal: TJDFT
Processo: 0013533-95.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0013533-95.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES ARAUJO BARBOSA APELADO: VANEIDE PEREIRA MARTINS D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 15908206, a apelante MARIA DE LOURDES ARAUJO BARBOSA peticiona informando a superveniência de laudo pericial, elaborado em 09/11/2019, e de sentença, proferida em 19/04/2020, todos no bojo da ação de reintegração de posse n. 0039988-34.2015.8.07.0001 ajuizada por ANITA GOMES DA SILVA ARAUJO em face de VANEIDE PEREIRA MARTINS, ora ré/apelada, os quais teriam o condão de comprovar as alegações da autora/apelante. Nada a prover em relação à petição supracitada, porquanto já iniciado o julgamento virtual, cujo início se deu em 06/05/2019. Ademais, consigne-se que o presente processo pautou-se em perícia judicial realizada nos autos da ação de reintegração de posse n. 2015.01.1.137461-7 envolvendo a autora/apelante e a ré/apelada, adotada no feito por expressa concordância das partes. Aguarde-se o julgamento. Publique-se. Brasília, 11 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora